Tribunal: TJDFT
Processo: 0750235-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. POSSÍVEL TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, em investigação sobre invasão de domicílio e ameaça praticadas em contexto doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para conduzir a investigação diante da dúvida sobre a ocorrência de tentativa de homicídio ou mera ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos elementos informativos revela uso de arma branca direcionada à região vital do corpo, indicando potencial animus necandi.
4. A jurisprudência consolidada orienta que, havendo dúvida sobre a capitulação do fato, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri, conforme art. 74, § 1o, do CPP e art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF.
5. O princípio do in dubio pro societate impõe que a definição sobre a intenção homicida seja feita na fase própria, após instrução, não sendo possível afastar prematuramente a hipótese de crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.